Tribunal: TCU
Processo: 035.220/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1566/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia - CRF-RO. Considerando que a presente prestação de contas se encontra perfeitamente constituída; Considerando que, relativamente ao pagamento de jetons quando da realização de reuniões de diretoria, a análise realizada a partir das atas fornecidas pela autarquia demonstrou que foram concedidos regularmente, em reuniões deliberativas, conforme os normativos que regem a questão; Considerando que, no que diz respeito ao desconto em folha de pagamento das contribuições previdenciárias sobre diárias recebidas, restou demonstrada não apenas a realização dos devidos descontos, mas também a notificação, para devolução, daqueles que já não mais integram o quadro de funcionários, demonstrando empenho da administração na regularização da situação; Considerando que os dois funcionários do CRF/RO que apresentavam vínculos com outras empresas ou entidades, gerando conflito de horário de jornada de trabalho, foram exonerados, conforme restou aferido em consulta no site da entidade; Considerando que, com relação ao pagamento indevido de gratificação de produtividade a fiscais farmacêuticos, a autarquia apresentou documentos demonstrativos da devolução dos valores recebidos em excesso e as notificações extrajudiciais daqueles que se negaram a devolver na via administrativa; Considerando que, quanto aos procedimentos para a concessão de auxílio alimentação e transporte, foi demonstrada a elaboração de novo normativo regulamentador do benefício e documentação referente à devolução de valores por quem os recebeu irregularmente; Considerando, assim, que as impropriedades descortinadas no exercício ou já se encontram saneadas pelo CRF/RO, ou se encontram em processo de regularização; Considerando que, em vista dessas constatações, a unidade técnica manifesta-se uniformemente no sentido de, não obstante estarem ainda em andamento algumas providências relacionadas às irregularidades levantadas pela CGU, a diligência demonstrada pelos gestores do CRF-RO na reversão de tais apontamentos deve conduzir à regularidade, com ressalvas, das presentes contas, sem prejuízo de que seja expedida determinação no sentido de que esta Corte seja informada sobre a eventual regularização integral das falhas observadas; Considerando que o representante do Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se, em seu parecer, de acordo com as propostas de encaminhamento formuladas pela SecexTrab em sua instrução; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares, com ressalvas, as contas dos (as) Srs (as). Acilon Almeida Meneses Filho (CPF XXX.471.214-XX), Adelmo Clementino da Rocha (CPF XXX.513.796-XX), Elisa Iglesias Rosa (CPF XXX.444.378-XX), Fabricio Smaha (CPF XXX.629.509-XX), João Dias de Oliveira Júnior (CPF XXX.351.814-XX), Kerry Alesson Souza de Almeida (CPF XXX.607.596-XX), Milene Mota Macedo Carrasco (CPF XXX.421.689-XX), Nelson Pereira Silva Júnior (CPF XXX.338.628-XX) e Simone Ferro Ribeiro (CPF XXX.251.682-XX), dando-lhe (s) quitação, nos termos dos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 208 do Regimento Interno do TCU; determinar ao Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF/RO) que informe, no próximo relatório de gestão, a evolução e eventual regularização integral das situações irregulares ainda em processo de correção; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 035.220/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Acilon Almeida Meneses Filho (XXX.471.214-XX); Adelmo Clementino da Rocha (XXX.513.796-XX); Elisa Iglesias Rosa (XXX.444.378-XX); Fabricio Smaha (XXX.629.509-XX); Joao Dias de Oliveira Junior (XXX.351.814-XX); Kerry Alesson Souza de Almeida (XXX.607.596-XX); Milene Mota Macedo Carrasco (XXX.421.689-XX); Nelson Pereira da Silva Junior (XXX.338.628-XX); Simone Ferro Ribeiro (XXX.251.682-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há.